Tribunal: TJES
Processo: 5006841-92.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000171-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA MADURO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
PACIENTE PRESO SEM O DEVIDO RESPALDO FÁTICO – ART. 316,
CAPUT
DO CPP –

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

3
.
S
egundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal: “Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(...)”. Falta de motivação não verificada, nem razões supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva fixada.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006841-92.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARIO BELINOSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006841-92.2021.8.08.0000

PACIENTE: DARIO BELINOSSI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

DARIO BELINOSSI

contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da

1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES.

O impetrante sustenta que: (i) o paciente se encontra preso desde 29/06/2021, sem qualquer vislumbre para início da persecução penal; (ii) o fato em apuração é simplório e a única questão a ensejar a demora da tramitação dos autos é o acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo; (iii) na hipótese dos autos, é cabível a aplicação do art. 319 do CPP; (iv) é cabível ao caso a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de comparecimento periódico em juízo; (v) por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único do CPP.

Em Id. nº 1981235, foi acostado laudo médico, efetuado pelo psiquiatra Bernardo Santos Carmo (CRM-ES 7538), sobre a saúde do Impetrante.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº 1986051.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
2027907
)
indeferindo o pedido liminar
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2188905
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006841-92.2021.8.08.0000

PACIENTE: DARIO BELINOSSI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

DARIO BELINOSSI

contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da

1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES.

O impetrante sustenta que: (i) o paciente se encontra preso desde 29/06/2021, sem qualquer vislumbre para início da persecução penal; (ii) o fato em apuração é simplório e a única questão a ensejar a demora da tramitação dos autos é o acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo; (iii) na hipótese dos autos, é cabível a aplicação do art. 319 do CPP; (iv) é cabível ao caso a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de comparecimento periódico em juízo; (v) por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único do CPP.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

De início, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ora, em análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
.

A partir das informações prestadas pela autoridade coatora é possível observar que se trata de feito complexo, com diversos réus e impetrações de Habeas Corpus - a primeira ocorrida logo em 06/08/2021.

Ainda em agosto/2021, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Além disso, foi determinada expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio Branco-AC a fim de ser efetuada a notificação pessoal dos demais acusados, para os quais, em dezembro/2021, foram nomeados defensores dativos.

Tais circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada e dentro de prazo razoável, tendo em vista os pleitos e as intercorrências verificadas no curso do processo.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, considerando os fatos narrados e os indícios encontrados junto ao paciente, ambos confirmados pelo mesmo na atual petição de Habeas Corpus - droga encontrada no veículo em que o mesmo conduzia.

Ressalta-se, ainda, que a decisão de manutenção da prisão preventiva (Id. nº 1922816) mostra-se devidamente fundamentada, conforme preleciona art. 312, §2º do CPP.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Quanto ser necessária a aplicação do art. 316 do CPP
1
, destaco que os motivos pelos quais a prisão preventiva fora decretada ainda subsistem, de modo que não vejo razões para determinar sua revogação, pelas questões aqui já fundamentadas.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

1
“
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006841-92.2021.8.08.0000

PACIENTE: DARIO BELINOSSI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
PACIENTE PRESO SEM O DEVIDO RESPALDO FÁTICO – ART. 316,
CAPUT
DO CPP –

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

3
.
S
egundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal: “Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(...)”. Falta de motivação não verificada, nem razões supervenientes que justifiquem a revogação da prisão preventiva fixada.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 16 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR